Tribunal: TJES
Processo: 5011708-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança; Liminar; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011708-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO GALDINO FERREIRA

AGRAVADO: MARIO CARONI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DO CARMO GALDINO FERREIRA contra decisão da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que rejeitou a arguição de nulidade decorrente da intimação em nome de advogado destituído e manteve a constrição judicial sobre valores depositados em conta bancária da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante quando proferida sem a prévia intimação válida de seu advogado regularmente constituído, em nome de quem deveria ter ocorrido a publicação dos atos processuais, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 272, § 2º, do CPC/2015 exige, sob pena de nulidade, que constem das publicações processuais os nomes das partes e de seus advogados regularmente constituídos.

4.
A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e locais reconhece a nulidade absoluta dos atos processuais praticados sem a devida intimação da parte por meio de seu patrono constituído, sobretudo em casos de substituição expressa de mandatário.

5.
A ausência de intimação válida em nome do novo advogado, com manutenção das publicações em nome de patrono destituído há mais de 11 anos, configura vício insanável, com prejuízo concreto à parte, especialmente diante do bloqueio judicial de recursos essenciais à sua subsistência.

6.
O princípio do pas de nullité sans grief não pode ser invocado para convalidar nulidade que compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos fundamentais assegurados pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação válida do advogado regularmente constituído pela parte, com manutenção das publicações em nome de patrono destituído, configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272, § 2º, do CPC.

2. O prejuízo à parte é presumido quando a ausência de intimação impede o exercício da ampla defesa, especialmente em decisões que envolvam constrição patrimonial.

3. A nulidade atinge todos os atos processuais praticados após a substituição do advogado e deve ser reconhecida independentemente de provocação da parte, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, § 2º, 280, 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.456.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-MG, AI 10000221273535001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 25.08.2022; TJ-GO, Apelação Cível 0301738-27.2004.8.09.0084, Rel. Des. Gilmar Luiz Coelho; TJ-SP, AI 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 10.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO GALDINO FERREIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a arguição de nulidade por intimação em nome de advogado destituído, mantendo a constrição judicial incidente sobre valores depositados em conta bancária da agravante.

Em síntese, sustenta a agravante que, desde abril de 2013, há advogado regularmente constituído nos autos, com revogação expressa do mandato anterior, mas que, por mais de uma década, todas as intimações continuaram a ser publicadas em nome de patrono destituído, culminando com a surpresa da ordem de bloqueio judicial sobre a integralidade de suas economias.

Aduz que é pessoa idosa, viúva e aposentada, sem outras fontes de renda, estando atualmente privada de seus recursos financeiros essenciais à sobrevivência, em razão do ato judicial impugnado.

Diante de tais argumentos, requereu o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o levantamento imediato do bloqueio judicial e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 15070685 deferindo a atribuição do efeito suspensivo e determinando ao juízo de origem o imediato levantamento da ordem de constrição incidente sobre os ativos financeiros da agravante.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15795099

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA DO CARMO GALDINO FERREIRA
em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a arguição de nulidade por intimação em nome de advogado destituído, mantendo a constrição judicial incidente sobre valores depositados em conta bancária da agravante.

De início, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente.

Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem o recurso, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento,
DEFIRO o benefício,
nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Em consequência, fica a parte recorrente dispensada do recolhimento do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Em síntese, sustenta a agravante que, desde abril de 2013, há advogado regularmente constituído nos autos, com revogação expressa do mandato anterior, mas que, por mais de uma década, todas as intimações continuaram a ser publicadas em nome de patrono destituído, culminando com a surpresa da ordem de bloqueio judicial sobre a integralidade de suas economias.

Aduz que é pessoa idosa, viúva e aposentada, sem outras fontes de renda, estando atualmente privada de seus recursos financeiros essenciais à sobrevivência, em razão do ato judicial impugnado.

Diante de tais argumentos, requereu o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o levantamento imediato do bloqueio judicial e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Decisão lançada no Id n. 15070685 deferindo a atribuição do efeito suspensivo e determinando ao juízo de origem o imediato levantamento da ordem de constrição incidente sobre os ativos financeiros da agravante.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 15795099

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 15070685, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido pela recorrente.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 15070685), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste na ausência de intimação válida do advogado constituído pela agravante desde abril de 2013, quando esta apresentou petição de revogação do mandato anterior e juntou nova procuração, requerendo expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome do novo patrono. Apesar disso, a serventia do juízo de origem manteve, por mais de 11 anos, a realização de intimações exclusivamente em nome do advogado destituído, ocasionando cerceamento de defesa e nulidade dos atos subsequentes.

O art. 272, § 2º, do CPC/15 é claro ao estabelecer que, sob pena de nulidade, a publicação dos atos processuais deverá conter os nomes das partes e de seus advogados.

A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer que a inobservância dessa regra, especialmente em casos de substituição expressa de patrono, configura nulidade absoluta, conforme ilustram os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais.
O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição. Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte.

(TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO SEM RESSALVA À ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA . NULIDADE DAS INTIMAÇÕES POSTERIORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I - Nos termos do que estabelecem o art . 272 c/c art. 280, ambos do CPC, é indispensável que conste da publicação os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.
II - A juntada de nova procuração nos autos sem ressalva ao mandato anterior caracteriza revogação tácita da primeira. As intimações realizadas em nome dos antigos causídicos não têm efeito. III - A ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, causa efetivo prejuízo à parte por violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais, impondo-se a cassação da sentença para regularizar o vício.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 0301738-27 .2004.8.09.0084 ITAPIRAPUÃ, Relator.: Des(a) . Gilmar Luiz Coelho, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELOS ORA AGRAVANTES - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DOS AGRAVANTES NOS AUTOS DA ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais - O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição -
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser refeitos todos os atos processuais nos autos, posteriores à apresentação da contestação pelos ora agravantes nos autos originários, mais precisamente à partir da decisão de fls.304, fazendo constar da intimação os nomes dos advogados da parte, e não a partir da citação, como pleitearam os agravantes
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300510-03.2023.8.26 .0000 Arujá, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 10/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2024)

No mesmo sentido, já decidiu o STJ, em acórdão de relatoria da Min. Nancy Andrighi (REsp 1.456.632/MG), que
“o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 272, § 2º e 280 do CPC/15) - impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios”
.

No caso concreto, o prejuízo é notório e incontestável: a agravante, idosa e viúva, foi surpreendida com o bloqueio integral de suas economias, sem que tivesse sido regularmente intimada dos atos processuais, o que lhe impossibilitou o exercício pleno da defesa.

Embora o princípio do
pas de nullité sans grief
exija demonstração de prejuízo para anulação de atos, sua interpretação deve ser compatível com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser utilizado como escudo para convalidar vício processual que comprometeu o cerne da relação processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DO CARMO GALDINO FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados desde 30 de abril de 2013, determinando, por consequência, a anulação definitiva da ordem de bloqueio realizada sobre os ativos financeiros da Agravante e o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a reabertura dos prazos a partir da devida intimação de seus advogados constituídos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar